Tribunal: TJDFT
Processo: 0706424-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SÁUDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DE CALPROTECTINA FECAL E EXAME DOSAGEM DO MEDICAMENTO ADALIMUMABE. NÃO AUTORIZADO. SÚMULA 608 STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A CASSI é operadora de plano privado de assistência à saúde, na modalidade autogestão, sem fins lucrativos, patrocinada pelo Banco do Brasil S/A e pelas contribuições dos seus associados. Ante a ausência de finalidade lucrativa, por regra, não se sujeita às normas do CDC.
2. É inidônea a recusa em custear a realização de determinado exame, expressamente prescrito pelo médico que acompanha o paciente, cujo intuito é a avaliação do autor, que é portador da doença autoimune denominada Chron e necessita realizar exames periódicos para controle e acompanhamento da evolução da moléstia
3. A despeito da negativa de cobertura ao autor/apelado, não se vislumbra agressão aos direitos da personalidade a ensejar a reparação por dano moral.
4. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes são responsáveis pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.
5. Recurso parcialmente provido.